Tribunal: STF
Processo: AI 407387
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão embargado.
Omissão quanto ao não pronunciamento sobre a ADI nº 227 julgado por
esta Corte. Existência. Embargos de declaração acolhidos nesse
ponto. Acolhem-se embargos de declaração, quando seja omisso o
acórdão embargado.
2.        RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Servidor público. Aposentadoria. Férias e
licença-prêmio não gozadas na atividade. Indenização. Direito
reconhecido. Vedação do enriquecimento sem causa. Fundamento
autônomo infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição. Agravo
 regimental não provido. Precedentes. A questão de indenização, na
aposentadoria de servidor público, por férias e licença-prêmio não
gozadas na atividade, fundada na proibição do enriquecimento sem
causa da Administração, é matéria infraconstitucional, insuscetível
de reexame em recurso extraordinário.